Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713016-45.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HURB TECHNOLOGIES S.A. APELADO: MARIANA MENDONCA, PAOLLA DO CARMO SILVA, JULIANA MORAES DIAS, LARISSA MENDONCA ASSUNCAO D E C I S Ã O HURB TECHNOLOGIES S/A interpôs apelação (ID 53551468) em face da sentença de ID 53551464, que julgou procedentes os pedidos formulados pelos ora recorridos em face da recorrente. Intimada, nos termos do despacho de ID 54507960 e em aplicação ao art. 1.007, § 4o, do CPC, a recolher o preparo na forma dobrada, a apelante quedou-se inerte (ID 55250363). É o relatório do necessário. DECIDO. O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, e a apelante não litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça. Não efetuado, pela recorrente, o adequado recolhimento do preparo, uma vez que o documento de ID 53551469 está desacompanhado da guia a que se refere, o apelo é deserto. A deserção implica juízo negativo de admissibilidade da apelação. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator